Tribunal: TJSP
Processo: 0002110-59.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil da Administração Pública pelo óbito do seu genitor, ora policial militar, durante o serviço – Impossibilidade – Policial Militar que, durante o atendimento de ocorrência policial, parou a viatura que conduzia paralelamente a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO – Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento da responsabilidade civil da Administração Pública pelo óbito do seu genitor, ora policial militar, durante o serviço – Impossibilidade – Policial Militar que, durante o atendimento de ocorrência policial, parou a viatura que conduzia paralelamente a outro veículo estacionado na "Rodovia do Café", descendo do veículo, para realizar a abordagem dos seus ocupantes, momento em que foi atropelado por veículo que vinha em direção contrária – Conforme se apurou, a causa preponderante do acidente foi o fato de o próprio policial atingido ter parado a viatura na faixa de rolamento, inclusive deixando a porta aberta, o que contribuiu diretamente para a colisão com o veículo que vinha em sentido contrário, ocasionando o acidente – Acervo fático-probatório coligido aos autos que não se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da conduta ilícita dos agentes estatais - Culpa exclusiva da vítima caracterizada – Precedentes – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.